Tribunal: TJDFT
Processo: 0707876-92.2025.8.07.0009
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-20

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE. SUBMISSÃO AO TRIBUNAL DO JÚRI. MANUTENÇÃO DA PRONÚNCIA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Recursos em sentido estrito interpostos pela defesa contra a decisão que pronunciou DANIEL como incurso nas penas do artigo 121, § 2o, incisos III e IV, c/c art. 14, inciso II do Código Penal (por duas vezes) e art. 14 da Lei no 10.826/03, e JOHN KENNEDY como incurso nas penas do artigo 121, § 2o, incisos III e IV, c/c art. 14, inciso II (por duas vezes), na forma do art. 29, caput, do Código Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em analisar: (i) se há indícios suficientes de autoria e prova da materialidade para manter a decisão de pronúncia dos réus; (ii) se os elementos probatórios permitem a absolvição sumária com base na excludente de ilicitude da legítima defesa; (iii) se é cabível a desclassificação do crime para lesão corporal; e, (iv) se as qualificadoras do crime podem ser excluídas nesta fase processual.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Para a decisão de pronúncia, além da prova da materialidade, é suficiente o juízo de probabilidade quanto à autoria delitiva para o prosseguimento do processo e subsequente julgamento do réu perante o Tribunal do Júri, vigorando o princípio in dubio pro societate.
4. Se as provas produzidas na fase da investigação policial e os depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório são elementos suficientes para sustentar o juízo de admissibilidade da acusação, o qual não exige certeza quanto à autoria delitiva, mantém-se a pronúncia.
5. Não restando demonstrado, de plano, ter o réu se utilizado moderadamente dos meios necessários para repelir injusta e atual agressão, em defesa de direito próprio ou de terceiro, não há como acolher o pleito de absolvição sumária fundada na excludente de ilicitude da legítima defesa.
6. Inviável o acolhimento do pedido de desclassificação do crime para o delito de lesão corporal, haja vista que, para tanto, é necessária prova firme e cabal produzida pela Defesa da inexistência do dolo de matar, considerando, ainda, que o réu assumiu o risco de produzir o resultado.
7. As qualificadoras previstas no artigo 121, § 2°, incisos III e IV, do Código Penal não devem ser afastadas quando existentes elementos que indicam a sua ocorrência, cabendo ao Tribunal do Júri o juízo de certeza quanto à sua existência e aplicação ao caso concreto.
8. O crime de porte ilegal de arma de fogo pode ser julgado pelo Tribunal do Júri quando evidenciada a conexão com crime doloso contra a vida. Cabe aos jurados, juízes naturais da causa, decidirem se o porte ilegal de arma foi apenas um crime meio ou se teve autonomia em relação ao crime de homicídio qualificado tentado.
IV. DISPOSITIVO
9. Recursos conhecidos e não providos.